Tribunal: TJDFT
Processo: 0705395-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705395-62.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: BRUNO JORDANO BARROS MARINHO REU: ERBE INCORPORADORA 113 LTDA, DANIEL BATTIPAGLIA SGAI DECISÃO Trata-se de requerimento de alvará judicial de pagamento eletrônico na modalidade de crédito em conta bancária formulado por Daniel Battipaglia Sgai. Indicou os dados bancários necessários à efetivação da medida (id 58507730). É o relatório. Bruno Jordano Barros Marinho efetuou o depósito prévio exigido pelo art. 968, in. II, do Código de Processo Civil (id 17501261 e 17501263). A Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios determinou a reversão da importância do depósito prévio em favor dos réus (arts. 968, in. II, e 974 do Código de Processo Civil) (id 22288101). A decisão transitou em julgado, consequentemente o valor deve ser disponibilizado a eles (id 58341043, p. 76). Ressalto que Daniel Battipaglia Sgai é titular de apenas cinquenta por cento (50%) do valor. O restante pertence a Erbe Incorporadora 113 Ltda., inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob o n. 09.171.148/0001-63 (id 19593200). Daniel Battipaglia Sgai assinou eletronicamente a petição que informou os dados bancários (id 58507730). Ante o exposto, cumpra-se o alvará judicial de pagamento eletrônico na modalidade de crédito na conta bancária informada por Daniel Battipaglia Sgai no valor de R$ 1.336,53 (mil trezentos e trinta e seis reais e cinquenta e três centavos), corrigido proporcionalmente (id 17501263 e 58507730). Arquivem-se com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, 6 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator